Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744926-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JUNIOR AGRAVADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno cível interposto por ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JUNIOR (ID 52368126) em face de decisão monocrática (ID 54055464) que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 12:36:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador